Tribunal: TJDFT
Processo: 0704080-67.2023.8.07.0008
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CIRURGIA REPARADORA APÓS BARIÁTRICA. COBERTURA. OBRIGATÓRIA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. APELAÇÃO PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação que objetiva reformar sentença que rejeitou os pedidos formulados na petição inicial de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de reparação por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a apelada pode ser obrigada a autorizar e custear cirurgia reparadora em paciente que submeteu-se à bariátrica; (ii) saber se houve dano moral;
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cirurgia reparadora realizada em paciente que realizou bariátrica não tem caráter eminentemente estético, pois objetiva a recomposição de funções motoras e fisiológicas.
4. A cirurgia plástica de caráter reparador é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde quando indicada pelo médico assistente para paciente que realizou bariátrica.
5. Deve ser imposta multa diária à seguradora até o cumprimento da obrigação.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que há dever de reparação dos danos morais quando o plano de saúde nega a cobertura de realização de cirurgia reparadora do segurado.
7. O valor fixado a título de reparação dos danos morais deve atender às finalidades compensatória, punitiva e preventiva e observar as peculiaridades do caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação provida.

Teses de julgamento: "1. Os planos de saúde estão obrigados a autorizar e custear a realização de cirurgia reparadora indicadas pelo médico do paciente após a bariátrica devido a necessidade de recuperação da saúde do segurado. 2. A negativa de cobertura da cirurgia reparadora fere direitos da personalidade. 3. O valor fixado à título de reparação dos danos moarias deve atender às finalidades compensatória, punitiva e preventiva e observar as peculiaridades do caso concreto.
_________________
Dispositivos relevantes: Lei no 9.656/1998, art. 10, § 13, 35-F; CPC, art. 186; CF/1988, art. 5o, V.
Jurisprudência Relevante: Tema Repetitivo no 1.069/STJ; STJ, EREsp 1889704, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 8.6.2022; STJ, EREsp 1.86929; STJ, REsp 1.562.194, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 6.8.2019; STJ, AgInt no AREsp 1953880, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva; Terceira Turma, j. 30.5.2022; TJDFT, ApCiv 0705060-81.2023.8.07.0018, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, Sexta Turma Cível, j. 3.7.2024; TJDFT, ApCiv 0718444-36.2021.8.07.0001, Rel. Des. Alfeu Machado, Sexta Turma Cível, j. 19.6.2024; TJDFT, ApCiv 0736937-95.2020.8.07.0001, Rel. Des. Fátima Rafael, Terceira Turma, j. 18.8.2021.